Tribunal: STF
Processo: ARE 1315663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 66 do Código de Processo Civil, consignou o não cabimento do conflito de competência, o que afasta a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional de regência. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.